Tribunal: TJES
Processo: 0005013-50.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005013-50.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Sabemos que ao autor cumpre, à luz do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que, ao Réu compete a responsabilidade de fazer prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

II – As requeridas cuidaram de apresentar toda a documentação pertinente à contratação do serviço de seguro por elas ofertado, cujos contratos, muito embora sejam de adesão, estão datados e assinados pela apelada, fato este que refuta o seu argumento de invalidade das cobranças operadas, tanto que, sabendo dos termos pactuados, não mais desejando mantê-los ativos, cuidou, ainda, de solicitar o seu cancelamento perante as empresas requeridas – o que foi, por estas, prontamente atendido –, tal como se afere da documentação apresentada por estas quando de sua manifestação inicial.

III – Desta feita, não há que se falar em indenização por danos materiais, visto que as mensalidades cobradas se deram em virtude da previa autorização da reclamante no ato da contratação do serviço, assim como correspondem aos exatos meses em que o seguro esteve à sua disposição.

IV – Inexiste, outrossim, dano moral a ser compensado, porquanto não se verificou qualquer ilícito perpetrado pelas empresas seguradoras, tampouco de situação que ensejasse tal arbitramento, máxime porque, da prova colacionada aos autos, é de se notar que as apólices de seguro avençadas somente permaneceram ativas até o momento em que sobreveio, por parte da autora, a solicitação de cancelamento dos contratos – perante a respectiva empresa –, quando, então, foram imediatamente cessadas as cobranças pelas seguradoras.

V – Recurso conhecido e provido. Sentença Reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005013-50.2020.8.08.0011

APELANTE: SABEMI SEGURADORA S.A

APELADOS: DARIA DO CARMO OLIVEIRA E COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

JUIZ DE DIREITO: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Na origem, cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenizatória proposta por DARIA DO CARMO OLIVEIRA ao argumento de que descontos estavam sendo realizados em sua conta bancária na qual recebe o seu benefício previdenciário – a saber, R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) referente à SABEMI SEGURADORA e R$ 36,00 (trinta e seis reais) referente à PREVISUL – PSERV –, bem como que estes descontos seriam decorrentes de contrato não celebrado e sem sua prévia autorização.

Após regular deslinde, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar a inexistência de débito apontado na exordial, bem como condenou solidariamente as requeridas ao pagamento dos valores descontados do benefício previdenciário da demandante, de forma simples, bem como arbitrou danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), o que ensejou a interposição de recurso, ora sob análise.

O cerne da questão aqui delineada reside em identificar se houve ou não, por parte da autora, a contratação dos serviços ofertados pelas requeridas, bem como a legalidade ou não dos descontos que vinham sendo promovidos em sua conta bancária.

Neste espeque,
com a devida vênia, a sentença me parece dissociada da prova dos autos.

Ora, nada obstante as razões dispostas na peça vestibular, onde a parte autora alega nunca ter solicitado ou contratado os seguros oferecidos pelas requeridas, certo é que as provas colacionadas aos autos, especialmente trazidas pelas empresas demandadas, em sede de contestação, cuidaram de refutar as alegações autorais.

A empresa COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (PREVISUL SEGURADORA) colacionou cópia do contrato do seguro de acidentes pessoais entabulado entre as partes na data de 26/06/2018, onde constam os termos do seguro contratado, os dados cadastrais e bancários da autora, os valores referentes à apólice escolhida e às parcelas mensais (a serem pagas mediante débito automático sempre no dia 31 de cada mês) e, sobretudo, a assinatura da requerente.

Ademais, cuidou a cita empresa de trazer aos autos a informação de que, até o mês de fevereiro do ano de 2019, a quantia de R$ 239,20 (duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos) já teria sido paga a esta seguradora – referente às parcelas de julho/2018 a fevereiro/2019), porquanto em março/2019 sobreveio, a pedido, o cancelamento da apólice do seguro (vide endosso de cancelamento datado de 11/03/2019).

De igual modo, em sua peça de defesa, a SABEMI SEGURADORA S.A cuidou, também, de apresentar a proposta de adesão de seguro de acidentes pessoais coletivo, datada de 30/01/2019, onde constam, de igual maneira, todos os dados cadastrais, bancários, informações sobre a apólice contratada, valores e a assinatura da autora, bem como um documento chamado ‘extrato do cliente’ que dispõe que a citada contratação, à data de 30/09/2020, estava com
status
de cancelada.

Pois bem. Sabemos que ao autor cumpre, à luz do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que, ao réu compete a responsabilidade de fazer prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Daí, vemos que, em que pese o costumeiro acerto com que opera o douto Magistrado primevo, caminho outro não há senão opinarmos pela improcedência dos pedidos autorais, visto que as requeridas, como forma de combater as alegações iniciais, cuidaram de trazer aos autos toda a documentação pertinente à contratação do serviço de seguro por elas ofertado, cujos contratos, nada obstante sejam de adesão, estão datados e assinados pela apelada, fato este que refuta o seu argumento de invalidade das cobranças operadas, tanto que, sabendo dos termos pactuados, não mais desejando mantê-los ativos, cuidou, ainda, de solicitar o seu cancelamento perante as empresas requeridas, o que se afere da documentação apresentada por estas em sede de contestação.

Via reflexa, a meu ver, não há trilhar diverso a se seguir senão reconhecer a legalidade da pactuação celebrada, uma vez que o acervo probatório direciona o nosso entendimento no sentido de que inexiste, por parte das empresas demandadas, qualquer indicativo de excesso ou antijuridicidade na prática em comento, porquanto o que se verifica é a existência de dois contratos de seguro (um com cada empresa), nos quais a assinatura da autora resta assentada, o que vem a rechaçar a pretensão autoral de declaração de inexistência da relação contratual com as requeridas e da pactuação com elas, a tempo, havida.

Desta feita, de igual modo, não há que se falar em indenização por danos materiais, visto que as mensalidades cobradas se deram em virtude da previa autorização da reclamante no ato da contratação do serviço, assim como correspondem aos exatos meses em que o seguro esteve à sua disposição.

Lado outro, inexiste dano moral a ser compensado, porquanto não se verificou qualquer ilícito perpetrado pelas empresas seguradoras, tampouco de situação que ensejasse tal arbitramento, máxime porque, da prova colacionada aos autos, é de se notar que as apólices de seguro avençadas somente permaneceram ativas até o momento em que sobreveio, por parte da autora, a solicitação de cancelamento dos contratos – perante a respectiva empresa –, quando, então, foram imediatamente cessadas as cobranças pelas seguradoras.

Posto isto, à luz do exposto, CONHEÇO da apelação cível e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. Sentença, ora vergastada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Condeno DARIA DO CARMO OLIVEIRA em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão da Gratuidade da Justiça a seu turno deferida.

É como voto.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. Sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Acompanho o voto de relatoria.